Tribunal: CARF
Processo: 10980.910221/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.910221/2008-11
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.653 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
VALMET SULAMERICANA CELULOSE PAPEL E ENERGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138
do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória
da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
169/176), admitido pelo despacho de fls. 198/201 em relação à matéria “compensação não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910221/2008-11
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.653 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.910221/2008-11

equivale a pagamento para fins de denúncia espontânea”, em face do Acórdão no 3002.001.569
(fls. 151/161), de 10/11/2020, o qual restou assim ementado:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. MULTA DE MORA. CABIMENTO.
A compensação não equivale ao pagamento para fins de caracterização da denúncia
espontânea do art. 138 do CTN, devendo ser mantida a exigência da multa de mora
quando não há extinção do débito por meio do seu pagamento integral anteriormente ou
até a confissão da dívida.

Entende a recorrente, em suma, “que o art. 138 do CTN deve ser interpretado de
forma sistemática com todo o ordenamento jurídico, de forma a equiparar a compensação ao
pagamento em espécie, pois ambos atingem o mesmo efeito jurídico, qual seja, a
extinção/quitação”. Pugna, em consequência, pela exclusão da multa de mora aplicada.
Em contrarrazões (fls. 203/207), a Fazenda Nacional requer que seja negado
provimento ao recurso do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Conheço do recurso nos termos em que processado.
Versa o presente processo de PER/DCOMP por meio do qual foi efetivada a
compensação de débito do contribuinte acima identificado, com suposto crédito indicado como
sendo correspondente a pagamento indevido ou a maior, no valor original de R$ 139.706,64.
No aludido PER/DCOMP, transmitido eletronicamente em 11/12/2004 (cópia às
fls. 06/10), o contribuinte indicou um débito de COFINS (2172), no valor de R$ 139.706,64,
relativo ao período de apuração 01/2003, vencido em 14/02/2003.
O despacho decisório (fl. 02) indica que o crédito pleiteado foi integralmente
reconhecido, revelando-se, todavia, insuficiente para a compensação indicada na DCOMP. A
diferença encontrada, como se depreende dos autos, está relacionada à incidência de multa de
mora sobre o débito compensado no momento da homologação.
A questão de fundo, acerca de ser a compensação equivalente a pagamento para
fins de extinção da obrigação tributária e, consequentemente, fazendo incidir o instituto da
denúncia espontânea, nos é familiar, com reiterados acórdãos sobre a mesma.
A aplicação da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, na extinção
de créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, já foi objeto de julgamento pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
16/03/2015, por meio do REsp no 1.149.022/SP, no qual aquele Tribunal Superior decidiu que
não se aplica aquele instituto aos débitos declarados pelo contribuinte nas respectivas DCTF e
liquidados depois das datas de seus vencimentos.
Assim, por força no disposto no art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aplica-se
ao presente caso essa decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconhecendo que a
transmissão da DCOMP depois das datas dos prazos de vencimentos dos débitos tributários
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.653 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.910221/2008-11

compensados, visando suas extinções, não configurou denúncia espontânea, nos termos do art.
138 do CTN. Veja-se, nesse sentido, outro julgado do STJ:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes.
(AgInt nos EDcl nos EREsp 1.704.799/PR, Relator Min. Gurgel de Faria, Dje
17/06/2019)
No mesmo sentido, trilhou a Solução de Consulta no 233 – COSIT, de 16/08/2019,
cuja ementa dispõe:
Assunto: Normas de Administração Tributária
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FORMA DE INSTRUMENTALIZAÇÃO
A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos preceitos do
artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN), sob pena de sua inocorrência. A
instrumentalização da denúncia espontânea se dá por meio das declarações em
cumprimento a obrigações acessórias previstas na legislação tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA E MULTA PUNITIVA
Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a aplicação de
multa, inexistindo, nesse caso, diferença entre multa moratória e multa punitiva. A
prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para configurar
denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da multa referente ao
descumprimento da obrigação acessória, posto que, são obrigações autônomas. A
comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do art. 138 do
CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no descumprimento das obrigações
acessórias a que estava sujeita
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO
A extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao pagamento
referido pelo artigo 138 do CTN, para fins de configuração de denúncia espontânea.
Portanto, em casos que o alegado “pagamento” operou-se com o envio de
DCOMP, ou seja, por meio de compensação, não há falar-se em denúncia espontânea. A título
de exemplo cito o aresto 9303-008.370, de 20/03/2019, de relatoria do Dr. Rodrigo da Costa
Pôssas, e o julgado no 9303-008.796, de 14/06/2019, para o qual fui designado redator do voto
vencedor.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.653 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.910221/2008-11

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital